Tribunal: TJBA
Processo: 8006768-32.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006768-32.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NATSON JONATHAS DURINO DE SOUSA e outros Advogado(s): RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, ADRIANO CRUZ MOURA, DIRLEY DA CUNHA BORGES, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, YARA CARLA MACHADO MOURA APELADO: 36.139.934 ADRIANO CRUZ MOURA e outros Advogado(s):ADRIANO CRUZ MOURA, YARA CARLA MACHADO MOURA, DIRLEY DA CUNHA BORGES, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 1.007, §§ 4º E 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão de deserção, diante do recolhimento insuficiente do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Sustenta-se violação ao princípio da isonomia, ao argumento de utilização da mesma base de cálculo adotada pela parte adversa e da existência de certidão nos autos que reconheceria a regularidade do preparo do recorrido. Requer-se a reconsideração da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser afastada a deserção da apelação quando, intimada para recolher o preparo em dobro, a parte efetua pagamento inferior ao devido, invocando certidão cartorária e alegada ofensa ao princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, e a apelação foi interposta exclusivamente contra o indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, cujo valor atribuído à insurgência recursal corresponde a R$ 37.827,56. 4. Considerando a faixa de proveito econômico entre R$ 35.000,01 e R$ 45.000,00, o valor do preparo devido, conforme tabela de custas do Tribunal de Justiça da Bahia, era de R$ 1.602,82. 5. Diante da ausência de comprovação adequada do preparo no ato de interposição e da inexistência de gratuidade vigente, foi determinada a intimação para recolhimento do preparo em dobro (ID 94305231), totalizando R$ 3.205,64, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 6. Apesar de regularmente intimada, a parte efetuou recolhimento no valor de R$ 1.811,84 (IDs 94833262 e 94834511), montante inferior ao exigido em dobro, descumprindo a determinação judicial. 7. O art. 1.007, § 5º, do CPC veda a complementação do preparo quando insuficiente o recolhimento realizado na forma do § 4º, impondo o reconhecimento da deserção. 8. A decisão monocrática de ID 96871197 aplicou corretamente a norma processual ao não conhecer da apelação, diante da insuficiência do preparo após intimação específica. 9. A certidão de ID 91945512, ainda que mencionada pela agravante, não possui aptidão para afastar a exigência legal nem para desconstituir determinação judicial expressa, podendo, quando muito, caracterizar erro material. 10. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a aferição do preparo recursal é individualizada e depende do valor da insurgência e das particularidades de cada recurso, incumbindo à parte recorrente comprovar o recolhimento exato do montante devido. 11. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, não comprovado o recolhimento do preparo na forma devida após intimação, impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme Súmula 187/STJ. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.550.320/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.6.2024, DJe 19.6.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.213.319/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; Súmula 187/STJ; TJ-SP - AGT: 10016424520198260286 SP 1001642-45.2019 .8.26.0286, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8006768-32.2023.8.05.0146, em que figuram como agravante NATSON JONATHAS DURINO DE SOUSA e como agravado ADRIANO CRUZ MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI